Tribunal: TJSP
Processo: 0000343-96.2018.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000343-
96.2018.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante CRISTIANO CANDIDO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-96.2018.8.26.0282 -Voto no
2
voto número 46.976
Apelação no 0000343-96.2018.8.26.0282
(Proc. no 06/2018 - Vara Única Itatinga)
Apelante: CRISTIANO CANDIDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 145/152), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado Cristiano Candido a
cumprir as penas de oito (08) meses de detenção e pagamento de seis (06)
dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária, em favor da vítima, no valor de dois salários mínimos,
por ter infringido o artigo 155, caput, do Código Penal.
Cristiano Candido apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 155, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
170-171/174, buscando a redução da pena substitutiva pecuniária ou a alteração
por prestação de serviços à comunidade, em razão da condição financeira
desfavorável do acusado.
O recurso fora contrariado, às fls. 179/180; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 193/197, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-96.2018.8.26.0282 -Voto no
3
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que ele praticou o
crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Cristiano Candido subtraiu um aparelho celular, pertencente à
vítima Camila Taynara Alves.
Interrogado, em ambas as fases da persecução, admitiu a
prática delitiva.
A ofendida, sempre que ouvida, apresentou declarações
seguras, coerentes e convincentes, pormenorizando o ocorrido, tal como
descrito na inicial acusatória. Como é sabido, a palavra da vítima tem
subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
As versões do guarda municipal Lourival dos Santos e do
policial civil Luciano Guido Piazza encontram respaldo e amplo apoio nas
outras provas trazidas aos autos. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não
há nos autos somente a palavra dos agentes públicos a incriminar o
recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua culpabilidade.
Portanto, a prova mostrou-se suficiente e apta a ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação. Bem comprovadas a
materialidade e a autoria do crime. Não fora ele condenado com base em
meros indícios ou suspeitas. Ao contrário, a sua responsabilidade penal
ressumbrou de um quadro probatório seguro e indene à dúvida. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000343-96.2018.8.26.0282 -Voto no
4
As penas não comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram fixadas nos mínimos legais. Na segunda fase,
impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que ao acusado
não aproveita sua redução aquém do piso mínimo, em razão da incidência
da atenuante da confissão. Reconhecido o furto privilegiado, aplicou-se a
redução na fração de um terço e a substituição da pena de reclusão pela de
detenção, finalizando-se em oito (08) meses de detenção e pagamento de
seis (06) dias-multa. A substituição da pena reclusiva pela prestação
pecuniária a mostrou-se adequada e é, socialmente, recomendável; assim
como a fixação do regime aberto, se necessário, eis que bem
fundamentado. Eventual impossibilidade de pagamento da prestação
pecuniária deverá ser analisada em momento oportuno, em sede de
execução penal.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR